Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751425-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTER MIKIO MORINAGA, SANDRA PORTOLESE MORINAGA D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Banco do Brasil S/A pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juíza da 22a Vara Cível de Brasília, que deu por liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 503.996,51 (quinhentos e três mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), atualizado até 01.03.23, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação. O agravante alega que o índice de correção monetária a ser adotado é o INPC pro rata die, conforme decidido no acórdão proferido no AGI no 0715964-54.2022.8.07.0000, sob pena de ofensa à coisa julgada. Insurge-se, ainda, quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. Aduz que houve trabalho de seu patrono, pois impugnou o valor proposto pelo autor, culminando na redução do quantum homologado em R$ 1.982.718,55 (um milhão e novecentos e oitenta e dois mil e setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Afirma que faz jus aos honorários em seu favor sobre tal quantia. Sustenta que deve ser adotado como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido pela autora no importe de R$ 119.730,82 (cento e dezenove mil e setecentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), considerando o abatimento do crédito na data de 31.05.22. Assevera que que este valor deve ser adotado como base de cálculo da verba honorária em favor da autora. Pede a imediata suspensão do feito até o julgamento do presente agravo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão resistida, a fim de determinar a incidência do INPC pro rata die como índice de correção do indébito, bem como condenar o autor aos honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que a decisão atacada “poderá levar o Banco agravante a um dano de difícil reparação, ou seja, impondo ao agravante uma constrição indevida” (petição de recurso, ID no 54051570), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Ademais, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o recorrente, com a devida venia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Da análise dos autos, verifica-se que, com relação à correção monetária, na ação civil pública que se pretende cumprir, restou decidido que deve ser aplicado o INPC, desde a data do pagamento a maior. Por essa razão, ao menos por hora, não se vislumbram elementos que permitam acolher a tese do agravante, pois o título exequendo não determinou expressamente a metodologia pro rata die para o cálculo da correção monetária. Logo, não há como se permitir às partes interpretação do título executivo judicial para além dos termos expressos na decisão, prevalecendo a forma de cálculo apresentada pela Contadoria Judicial, ou seja, pelo mês cheio. Com relação à verba sucumbencial, melhor sorte não socorre ao agravante. Isso porque o autor sucumbiu em parcela mínima de seus pedidos, devendo os honorários advocatícios serem atribuídos integralmente ao réu, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. Ademais, não é possível fixar os honorários sucumbenciais conforme proveito econômico, considerando que houve condenação, devendo-se, pois, obedecer aos parâmetros gradativos a que se refere o art. 85, § 2o, do CPC, nos moldes da decisão agravada, litteris: “(...) Quanto aos honorários advocatícios, diante da litigiosidade instaurada, evidenciada pela insubsistente insurgência, veiculada pela parte requerida, em face dos parâmetros de quantificação da obrigação, com o oferecimento da contestação, impõe-se o arbitramento dos honorários advocatícios, oponíveis à demandada (Precedente: Acórdão 1274765, 07153355120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, condeno a ré ao pagamento das custas do processo (art. 82, § 2o, do CPC) e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). . (...)” (ID no 171859416, dos autos de referência). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator